Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702017-66.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL DA SILVA TEIXEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do apelante (Ids 62951577, 63857336 e 63950445). Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES